Tribunal: STF
Processo: ARE 1402278
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO - PRELIMINARES - NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMÍCILIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - INOCORRÊNCIA - FUNDADA SUSPEITA DE PRÁTICADE CRIME - DELITO PERMANENTE - INGRESSO REGULAR DE POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO RÉU - ILICITUDE DE PROVAS - ACESSO ILEGAL AOS DADOS DE CELULAR POR POLICIAIS MILITARES - REJEIÇÃO - ANUÊNCIA DO ACUSADO E POSTERIOR AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - OFENSA AO PRINCÍPIO DO NEMO TENETUR SE DETEGERE - INEXISTÊNCIA - ACUSADO QUE NÃO PRODUZIU PROVA CONTRA SI - INÉPCIA DA DENÚNCIA - IMPROCEDÊNCIA - PEÇA ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - MÉRITO - PRIMEIRO DELITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR PROVAS PRODUZIDAS EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL - SEGUNDO DELITO - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR EXISTÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE - TERCEIRO DELITO - ATIPICIDADE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IMPERTINÊNCIA - CONTEXTO FÁTICO QUE APONTA PARA A RELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA - CONDENAÇÕES MANTIDAS - DOSIMETRIA - REVISÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - DESCABIMENTO - PROCEDIMENTO DOSIMÉTRICO OPERADO CORRETAMENTE - PENA DE MULTA - CORREÇÃO DE OFÍCIO DE CÁLCULO ARITMÉTICO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - SEGREGAÇÃO CAUTELAR NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PUBLICA. - Não procede a alegação de violação de domicílio por ingresso irregular de policiais militares na residência do acusado, pois o agente se encontrava em situação de flagrância, sendo ainda o tráfico de drogas considerado crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. - Afasta-se a alegação de acesso ilegal aos dados de celular realizado por policias militares, poiso acervo probatório demonstra que no momento do flagrante tal ação foi autorizada pelo proprietário do bem, e, posteriormente, houve a devida autorização judicial para a realização de perícia nos dados armazenados no aparelho telefônico. - Inexiste ofensa ao princípio que prevê que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, pois após negativa do acusado em fornecer padrão de voz não foi realizada nenhuma diligência. - Não é inépta a denúncia que atende aos comandos do artigo 41 do CPP, descrevendo de forma pormenorizada a conduta, de forma a possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. - Comprovadas a vinculação das drogas com os réus e a destinação mercantil dos entorpecentes, através de elementos produzidos em contraditório judicial, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime previsto no artigo 33 da Lei n°11.343/06, afastando-se o pedido de absolvição. - Para uma condenação pelo crime previsto no ad. 35 da Lei n° 11.343/06, devem estar comprovadas a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade, bem como o "animus associativo", consistente no prévio ajuste para a formação de um vínculo associativo de fato, o que restou sobejamente demonstrado no caso em análise. - Inviável o reconhecimento da atipicidade do pode de munição pela aplicação do princípio da insignificância, pois, apesar de não ter sido apreendida arma de fogo, o contexto envolvendo tráfico de drogas e associação para o tráfico demonstram a relevância penal da conduta e efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado. - Verificado que o procedimento dosimétrico fora operado de forma correta pelo magistrado de origem, inexiste motivo para que seja modificada a pena privativa de liberdade por esta instância revisora, devendo ser mantido o quantum aplicado na sentença. - Constatado erro no cálculo aritmético da pena de multa, ao ser aplicada a regra do concurso material, impõe-se a correção por este Eg. Tribunal de Justiça. - Persistentes os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva do acusado, fundamentadamente sustentados na sentença, incabível concessão do direito de recorrer em liberdade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI, XII, LVI, LVII e LVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XI e LVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente